Tribunal: TJES
Processo: 5016723-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA RODRIGUES DA SILVA ZAOUK GAVI
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONSUMIDOR NÃO DEMONSTROU DIMINUIÇÃO NO SCORE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5016723-02.2023.8.08.0035

Recorrente: MYLENA RODRIGUES DA SILVA ZAOUK

Recorridos: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e outros
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONSUMIDOR NÃO DEMONSTROU DIMINUIÇÃO NO SCORE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MYLENA RODRIGUES DA SILVA ZAOUK EM FACE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, LOJAS RENNER S/A E DA MARISA LOJAS S/A, NA QUAL EXPÕE QUE COMEÇOU A SOFRER COBRANÇAS POR PARTE DO PRIMEIRO REQUERIDO, NO IMPORTE FINAL DE R$1.301,12 (MIL TREZENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE SE TRATAVA DE UM DÉBITO CEDIDO PELA SEGUNDA E TERCEIRA REQUERIDA. AFIRMA NUNCA TER CELEBRADO CONTRATO COM O PRIMEIRO REQUERIDO, TAMPOUCO TER RECEBIDO NOTIFICAÇÃO SOBRE A CESSÃO DE CRÉDITO. ALÉM DISSO, ALEGA TER TIDO SEU NOME INCLUÍDO NA PLATAFORMA “SERASA CONSUMIDOR”. EM RAZÃO DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO, A EXCLUSÃO DO SEU NOME DA PLATAFORMA “SERASA CONSUMIDOR” E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A LOJAS RENNER S/A, O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II E A MARISA LOJAS S/A PLEITEIAM QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTE TODOS PEDIDOS DA INICIAL QUANTO ANULAÇÃO DA CESSÃO, DETERMINANDO A RETIRADA DO SISTEMA SERASA CONSUMIDOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, A REQUERIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II SUSCITA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ENQUANTO MARISA LOJAS S/A E A LOJAS RENNER S/A IGUALMENTE PLEITEIAM A PRESERVAÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITO-A, COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, EXPRESSO NO ART. 5º, XXXV CF/88, PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO, GARANTINDO O LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO.
(7). MÉRITO RECURSAL.
DO COMPULSAR DA INICIAL, É POSSÍVEL CONSTATAR QUE A AUTORA NÃO CONTESTA A EXISTÊNCIA DA ORIGEM DA DÍVIDA EM QUESTÃO, MAS APENAS O CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADO PELAS RÉS. ISSO PORQUE, NÃO FOI PREVIAMENTE NOTIFICADA SOBRE TAL FATO. EM RELAÇÃO AO DESCONHECIMENTO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É DE QUE TAL FATO NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR PAGAMENTO DO DÉBITO OU IMPEDIR QUE O CREDOR TOME MEDIDAS PARA SE RESGUARDAR. VEJAMOS:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. [...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).
O OBJETIVO DA NOTIFICAÇÃO É INFORMAR AO DEVEDOR QUEM É O SEU NOVO CREDOR, ISTO É, A QUEM DEVE SER DIRIGIDA A PRESTAÇÃO. POR SUA VEZ, A AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO ENSEJA DUAS CONSEQUÊNCIAS: (I) DISPENSA O DEVEDOR QUE TENHA PRESTADO A OBRIGAÇÃO DIRETAMENTE AO CEDENTE DE PAGÁ-LA NOVAMENTE AO CESSIONÁRIO; E (II) PERMITE QUE DEVEDOR OPONHA AO CESSIONÁRIO AS EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL QUE TERIA EM RELAÇÃO AO CEDENTE. NÃO SE ADMITE, PORTANTO, A ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O DEVEDOR E O CESSIONÁRIO DO CRÉDITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. A RECORRENTE CONHECIA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E NÃO A IMPUGNOU. LOGO, COM A CESSÃO, SIMPLESMENTE, OCORREU A NOVAÇÃO SUBJETIVA ATIVA DA OBRIGAÇÃO, ALTERANDO-SE A PARTE CREDORA, SUB-ROGANDO A PRIMEIRA RECORRIDA NO DIREITO DE EXIGI-LA, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DOS ARTIGOS 286, 349 E 360, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POR FIM, ENTENDO QUE O DANO MORAL NÃO RESTA CONFIGURADO, POIS A SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA SITUAÇÃO CAPAZ DE VIOLAR OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, COMO À HONRA OU À IMAGEM, PREVISTOS NO ARTIGO 5°, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, NÃO MERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO OU PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, BEM COMO INDENIZAÇÃO QUANTO A DANOS MORAIS, JÁ QUE NÃO SE EXTRAI QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DAS RÉS QUANDO DA LEITURA DA NARRATIVA TRAZIDA NA INICIAL, TENDO EM VISTA QUE ESTÁ COBRANDO UMA DÍVIDA LEGÍTIMA DA AUTORA.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(8).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM FULCRO NO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E 85, §2º DO CPC, CONTUDO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE, CONFORME ART. 98, §3º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)